Tribunal: TCU
Processo: 018.943/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 750966, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 488463, função null, que teve como objeto Este convênio tem por objeto a assistência financeira, visando execução da ação; a aquisição de veículo(s) automotor(es), zero quilômetro, de transporte coletivo, que apresente características e capacidade em conformidade com os indicados no Plano de Trabalho aprovado, no âmbito do Ensino Fundamental, de modo a garantir o acesso e permanência do aluno na escola. (no da TCE no sistema: 121/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7877/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.943/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisca Sandra Farias (XXX.130.183-XX); Jose Antônio Rodrigues de Aragão (XXX.685.933-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.